Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-94.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO. BANCO BRB. REGULARIDADE. DÍVIDA EXISTENTE. CREDORA. FINANCEIRA BRB. EMPRESAS DO MESMO CONGLOMERADO. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Sendo incontroversa a existência da dívida contraída perante uma de suas subsidiárias (Financeira BRB), é regular o protesto efetuado a requerimento do Banco BRB, inexistindo abalo moral indenizável.
2. Negou-se provimento à apelação.